Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-10.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-10.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELION TELES DE MATOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. ESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EXONERAÇÃO LÍCITA. COISA JULGADA. EFEITO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ELION TELES DE MATOS contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. O autor exerceu o cargo de agente de saúde e de endemias de 2003 a março de 2011, quando foi exonerado. Sustenta que sua exoneração foi ilegal por estar abarcado pelo artigo 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006, que garantiria sua permanência no cargo por ter sido contratado mediante processo seletivo anterior. Requer condenação do Município ao pagamento de verbas salariais referentes ao período de março de 2011 até a data da ação, totalizando R$ 85.922,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o Apelante possui direito à estabilidade no cargo de agente de combate às endemias, com base na regra de transição estabelecida pela Emenda Constitucional nº 51/2006, e consequentemente, se faz jus ao pagamento de verbas salariais retroativas em decorrência de suposta exoneração ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 estabelece dois requisitos cumulativos para a dispensa de novo processo seletivo: o desempenho das atividades na data de promulgação da emenda e a contratação ter sido precedida de processo de seleção pública.

4.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, devendo demonstrar de forma inequívoca que sua admissão no serviço público se deu por meio de certame que observou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

5.

O conjunto probatório não comprova a existência de processo seletivo público anterior à contratação do apelante, uma vez que os documentos juntados apenas atestam o vínculo funcional, sendo silentes quanto à forma de ingresso.

6.

A prova oral menciona apenas a existência de "seleção" e "treinamentos", mas não caracteriza processo seletivo público nos moldes constitucionais, ausentes documentos como editais, publicações oficiais ou listas de aprovados.

7.

A ausência de um dos pressupostos cumulativos exigidos pela EC nº 51/2006 impede o reconhecimento do direito pleiteado, tornando lícita a exoneração em março de 2011.

8.

O efeito positivo da coisa julgada vincula o julgador ao que foi decidido em processo anterior (nº 0001736-55.2013.805.0043), onde foi reconhecida a improcedência da reintegração por ausência de concurso público ou seleção pública.

9.

A função positiva da coisa julgada opera quando existe identidade da relação jurídica entre as demandas, ainda que com pedidos diversos, impedindo que se altere por via transversa a conclusão já coberta pela coisa julgada e evitando a formação de títulos executivos conflitantes sobre o mesmo objeto.

10.

O pagamento de remuneração por período sem efetiva contraprestação de serviços configuraria enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estabilidade prevista na Emenda Constitucional nº 51/2006 para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias exige a comprovação cumulativa do exercício das atividades na data de promulgação da emenda e da contratação precedida de processo de seleção pública.

2. A ausência de comprovação de processo seletivo público anterior à contratação impede o reconhecimento da estabilidade e torna lícita a exoneração do servidor.

3. O efeito positivo da coisa julgada vincula o julgador ao que foi decidido em processo anterior sobre a mesma relação jurídica, ainda que em demandas com pedidos diversos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006; Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 9º da Lei nº 11.350/2006; Art. 884 do Código Civil; Art. 508 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1042009 MG; STJ - AREsp: 2207690 RJ; TJ-DF 00032383820178070009; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0038290-62.2013.8.08.0024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007704-78.2011.8.11.0040.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000078-10.2020.8.05.0043
, em que figuram como Apelante
ELION TELES DE MATOS
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora